Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. POSSE NO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE VACÂNCIA. CARGOS PÚBLICOS PASSÍVEIS DE ACUMULAÇAO EM TESE. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por servidor público contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido formulado na inicial de ação de conhecimento proposta com a finalidade de obter a anulação de ato administrativo que determinou sua exoneração do cargo de professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ante a incompatibilidade de horários em relação ao exercício simultâneo do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. O apelante sustenta estar configurada a nulidade do ato administrativo, porquanto evidenciada a compatibilidade de horários, e postula a sua reintegração no cargo, com a consequente condenação do réu ao pagamento de verbas remuneratórias e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada a inépcia do recurso, em virtude de inovação recursal. (ii) analisar se haveria nulidade na exoneração do autor do cargo professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, devido à incompatibilidade de horários em relação ao exercício do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal; e (ii) definir se há fundamento jurídico para a reintegração do autor no cargo de professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como a condenação do réu ao pagamento de verbas retroativas e de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
3.1. Constatado, no caso concreto, que a questão relativa à incompatibilidade de horários dos cargos públicos ocupados pelo autor foi invocada, na sentença, como fundamento para o julgamento de improcedência da pretensão deduzida na inicial da ação de conhecimento, a discussão da matéria no recurso de apelação interposto não configura hipótese de inovação recursal.
4. Nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, [a]o tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal.
5. A acumulação remunerada do exercício dos cargos de professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal é autorizada pelo § 3o do artigo 42 da Constituição Federal.
5.1. Para efeitos de acumulação de cargos públicos, é imprescindível a compatibilidade de horários, na forma prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
6. Não se observa qualquer ilegalidade na exoneração do autor do cargo de professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, uma vez que ficou efetivamente constatado que, embora o exercício dos cargos públicos fosse, em tese, passível de acumulação, não haveria compatibilidade de horários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento:
1. Somente é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença atacada, quando se tratar de matérias de ordem pública, e ficar demonstrado que a questão não foi suscitada no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
2. A acumulação remunerada de cargos públicos é autorizada apenas nas hipóteses previstas no artigo 37, inciso XVI e artigo 42, § 3o, da Constituição Federal e desde que haja compatibilidade de horários.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XVI, e 42, § 3o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 54.